Tribunal: TJMT
Processo: 1017115-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017115-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: BIO OESTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – EPP
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024237-63.2021.8.11.0002, impetrado por BIO OESTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – EPP, deferiu a liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante/recorrida.
Nas razões recursais, o ente agravante alega que foi assegurado ao contribuinte o devido processo legal, bem como afirma que o agravado foi devidamente notificado para sanar as irregularidades identificadas pelo fisco, contudo, deixou que o prazo transcorresse sem tomar nenhuma providência.
Sustenta que o impetrante, ora agravado, fora notificado em 12/07/2021 para regularizar a sua situação cadastral no prazo de 03 (três) dias e, apenas em 27/07/2021, por não ter prestado nenhuma informação, sua inscrição estadual foi suspensa.
Salienta que a atuação do Fisco foi em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos (existência de duas empresas no mesmo local).
Assevera que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos, o que não ocorreu na hipótese, visto que a suspensão se deu pelo descumprimento de obrigações acessórias do contribuinte, que estão previstas no art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98.
Aduz que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a exigência das cautelas legais aplicáveis ao caso, representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco” (id. 102889999, p. 12).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Além disso, de ver que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida ocorreu em razão do suposto não atendimento de obrigações acessórias. Ocorre que a jurisprudência entende que a suspensão da inscrição ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, uma vez que existem outros meios disponíveis ao Estado para coagir o contribuinte ao cumprimento de obrigações acessórias, veja-se:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE. - A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, como no caso de entrega da DAPI. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/06/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017) – grifos nossos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSAO INSCRIÇAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. MEIO DE COERÇAO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. APRESENTAÇAO DE LIVROS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. IA interpretação do Supremo, segundo a qual não pode haver coerção indireta ao contribuinte para obter o cumprimento de obrigação tributária principal, também se estende quanto ao cumprimento de obrigação tributária acessória.II-A suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS implicaria em grave restrição às atividades comerciais, pois as notas fiscais emitidas pela empresa seriam consideradas inidôneas.III-A suspensão da inscrição estadual ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, considerando que há meios menos gravosos disponíveis ao Estado para o cumprimento da obrigação acessória de apresentação de livros fiscais. IV-Recurso provido. (TJ-ES - AI: 24089013411 ES 024089013411, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 10/03/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2009) – grifos nossos.
Assim, de acordo com a jurisprudência apresentada e o fato de que não há, à primeira vista, falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a manutenção da decisão exarada pelo magistrado de origem é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado